Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA DE CUNHO OFENSIVO NA INTERNET. MARCO CIVIL DA INTERNET. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FORNECIMENTO DE DADOS INFORMÁTICOS. PROVEDOR DE CONEXÃO. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO POR ENDEREÇOS DE IP. POSSIBILIDADE. SIGILO DE DADOS. ART. 10 DA LEI 12.965/2014. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 139, IV E VI, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a expedição de ofício a provedor de conexão, ainda que não figure no polo passivo da demanda, para fornecimento de dados cadastrais vinculados a endereços de IP fornecidos por provedor de pesquisa, com fundamento nos arts. 10, 13 e 22 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que condiciona o acesso a tais informações à prévia autorização judicial, diante de indícios de ilicitude.
2. A medida visa à efetividade da tutela jurisdicional e à identificação da autoria do ato ilícito, sendo expressão do poder geral de cautela conferido ao magistrado. Precedente do c. STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.